Tribunal: TJPA
Processo: 0039300-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039300-21.2013.8.14.0301
APELANTE: JOSE CARLOS MONTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR, MARCELO RANGEL DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem o direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento.

2. Os argumentos dos Recorrentes mostram-se contraditórios, pois afirmam que possuíam as condições básicas para a promoção à graduação de 3º SGT desde setembro de 2009 e, ao mesmo tempo, afirmam que foram preteridos no ano de 2008 pelos militares que constam no BG n° 206 de 11/11/2008.

3. Na promoção pretendida pelos Apelantes, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) a 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0039300-21.2013.8.14.0301 - PJE) interposta por JOSÉ CARLOS MONTEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR E OUTRO contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição proposta pelos Apelantes.

Na exordial (Num. 1960960 - Pág. 4/12) os Autores aduziram, em síntese, que são integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, incluídos na Corporação em fevereiro de 1994, tendo sido promovidos à graduação de Cabo em 1996, e, no ano de 2012, à graduação de 3º Sargento.

Sustentam que teriam direito a esta última promoção desde o mês de setembro de 2009, quando passaram a ter as condições básicas para serem promovidos à graduação imediata, qual seja, a de 3º SGT e que apesar de tal circunstância, outros militares com tempo de serviço, na graduação de Cabo, inferior ao deles foram promovidos antes.

Requereram a concessão de tutela antecipada, para determinar sua promoção em ressarcimento por preterição a contar de 21.09.2009. No mérito, a procedência da ação com a confirmação da tutela concedida.

Após instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1961016 - Pág. 2/10):

(...) Portanto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que deferido a gratuidade da justiça pleiteada à inicial (fl. 42).

Condeno cada um dos Autores/Sucumbentes em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido. (...)

Em razões recursais (Num. 1961018 - Pág. 2/7), os Apelantes sustentam que as provas existentes nos autos demonstram que foram preteridos, pois o Boletim Geral n° 090, de 10MAI1996, que relaciona os militares que concluíram o Curso de Formação de Cabos, entre eles os Apelantes, evidencia que estes ingressaram na graduação de cabo em período anterior àqueles que constam em colocação posterior no mesmo Boletim e receberam a promoção de 3º Sargento em data anterior.

Afirmam que o critério utilizado para seleção de militares ao curso de formação de sargento foi a antiguidade, o que não foi observado pelo Apelado.

Argumentam que se o Juízo
a quo
houvesse instruído o processo com a oitiva das partes, teria acesso aos elementos de convencimento acerca da preterição a que foram submetidos os Apelantes.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1961021 - Pág. 2/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1633704 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2185258 - Pág. 1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem o direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento.

Acerca do tema, a Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Assim, denota-se que os requisitos estabelecidos na Lei para a promoção são cumulativos e que tal ato depende da existência de vaga a ser preenchida.

No caso dos autos, a pretensão dos Recorrentes se fundamenta no fato de terem sido preteridos na promoção por cabos com menor tempo de serviço na corporação.

Contudo, os argumentos dos Recorrentes mostram-se contraditórios, pois afirmam que possuíam as condições básicas para a promoção à graduação de 3º SGT desde setembro de 2009 e, ao mesmo tempo, afirmam que foram preteridos no ano de 2008 pelos militares que constam no BG n° 206 de 11/11/2008.

Diante destes fatos, constata-se que não houve preterição, pois se os próprios Recorrentes afirmam que passaram a possuir condições para a promoção em setembro de 2009, como poderiam então terem sido preteridos no ano de 2008? Não há lógica em tal argumentação.

Ainda que se entenda de modo diverso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelos Apelantes, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E, Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.

ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO.

ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014) (Grifos nossos).

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova de suas alegações.

No mesmo sentido, o
parquet
se manifestou (Num. 2185258 - Pág. 6):

(...) apesar da alegada preterição, esta não restou comprovada, pois além de se tratar de cursos de formação distintos, os próprios recorrentes afirmaram que só cumpriram o requisito em 2009, portanto, incabível estabelecer como paradigma o Curso de Formação realizado no ano de 2008 para fins de preterição em ressarcimento (...) não prospera o direito a preterição fundada na alegação de não ter sido efetivadas as promoções, tão logo completado os interstícios legais, pois de acordo com o demonstrado através das disposições legais supracitadas, a promoção requer o cumprimento de uma série de requisitos além do interstício, destarte, ainda que cumpridos todos os requisitos legais, é imprescindível a observância do quantitativo de vagas disponibilizadas pela Administração, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual n.º 53/06 (...)

Registre-se ainda que não prospera o argumento dos Recorrentes no sentido de que o Juízo
a quo
deveria realizar a devida instrução processual, isso porque, houve o saneamento do processo com o anúncio do julgamento antecipado da lide em 16.09.2014 (Num. 1960964 - Pág. 3) sem que tenha havido qualquer insurgência no momento oportuno, não se podendo fazê-lo somente nesta instância recursal em que se mostra incabível a produção de provas.

Ante o exposto, em consonância com manifestação ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém, 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2020